Tribunal: STF
Processo: ARE 1504170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. PARTE AUTORA EXERCEU AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ESCREVENTE DO 2º CARTÓRIO DA COMARCA DE JUCÁS, POSTERIORMENTE FORA NOMEADA COMO ESCRIVÃ ELEITORAL, OFICIAL DE JUSTIÇA E INTEGRANTE DO TJCE. CÔMPUTO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. OVERRULING. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. INFORMATIVO Nº 853 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS, ESTES ARBITADOS EM 20% DO VALOR DA CAUSA A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 85, §3º DO CPC.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 7):



    “(...) o regime previdenciário, pela sua própria essência, seja público ou privado, deve respeitar o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, em palavras simples, ‘não pode gastar mais do que arrecada’. Para tanto, exige o mandamento constitucional que toda concessão de benefício seja precedida da indicação da respectiva fonte de custeio, para que, ao final, não haja déficit a ser suportado pelo Estado ou até pelos demais beneficiários do regime. 



    Essa premissa inicial é um dos pilares da conclusão a ser levada a efeito oportunamente, porque, cabendo ao Estado, dentro da regra da seletividade e por meio de lei, a definição das prestações e serviços a cargo da Previdência, bem como dos segurados e beneficiários a ela vinculados, não pode o administrador público nem o Poder Judiciário estender tais disposições, as quais devem ser interpretadas restritivamente.”



    A Presidência das Turmas Recursais do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 3, p. 2-4):



    “(...) 



    09. No que diz respeito ao dever de repasse das contribuições sociais ao Fisco, entendo que a autora alega o exercício das funções indicadas no petitório inicial verifica-se que tal período na contagem de tempo de serviço para a concessão da aposentadoria, não merece reparo a bem lançada sentença de primeiro grau. De fato, a recorrente lançou provas do período de atividade como professora no tempo indicando na exordial (fls. 24/92), ocasião em que restou consignado, mediante juntada de provas que indicam o labor em todas as atividades descritas nos autos bem como a sentença que confirmou o período de atividade bem como cópia da ação judicial (Justificação de Tempo de Serviço, no ano de 1994 (Proc. N° 108/94), tendo o magistrado da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, Dr. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos reconhecido, por sentença, o período de 23 anos, 08 meses e 05 dias, o tempo de serviço período suficiente a garantir a concessão do benefício postulado pela recorrente. 



    10. A prestação de serviços do reclamante em prol do ente público é incontroversa, vez que o próprio Estado não nega a prestação de serviços, discutindo apenas a modalidade em que foi realizada, alegando ser em caráter temporário com a única finalidade de suprir uma necessidade transitória do Ente público. 



    11. No que tange ao pedido de exclusão ou minoração do patamar indenizatório fixado na sentença vergastada, entendo que melhor sorte não atinge o recorrente eis que há elementos bastantes a comprovar a ocorrência de ato abusivo e de prejuízos apontados pela demandante visto que a rentenção das contribuições previdenciárias ao Fisco por parte do requerido bem como o indeferimento do benefício de aposentadoria por ato unilateral do Estado do Ceará são condutas passíveis de condenação em danos morais no patamar indicado na decisão recorrida. 



    12. Assim, considerando que o tempo de exercício de atividade laboral, a negativa de concessão do benefício de aposentadoria, a natureza alimentar dos proventos bem como os princípio da razoabilidade e proporcionalidade entendo que é acertada a decisão do juízo recorrido.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos critérios para a concessão da aposentadoria proporcional do recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Averbação de tempo de serviço. Reconhecimento de efetivo labor pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.485.608-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26.7.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. CÔMPUTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.872-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 25.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 770.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24.10.2016).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente